Tribunal: TJDFT
Processo: 0008538-55.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008538-55.2015.8.07.0007 RECORRENTE: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES RECORRIDO: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A E HELTON SOUZA QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VERIFICADOS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SÚMULA 543 STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIPLOMA PROCESSUAL APLICÁVEL. LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DA SENTENÇA. CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §8o, CPC. 1. Inexiste incompatibilidade entre o pedido de rescisão de instrumento particular de compra e venda de imóvel e o pedido de lucros cessantes, ainda que pleiteados em demandas distintas, à luz do art. 475 do Código Civil. 2. O atraso na entrega do imóvel por crise financeira, grande quantidade de chuvas e escassez da mão de obra, não são hipóteses de força maior ou caso fortuito porque integrados aos riscos do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial, que tem que assumi-los para exercê-la, sendo defeso dividi-lo com o consumidor ou atribuí-lo a terceiros. 3. A consequência da rescisão do contrato, por responsabilidade da construtora, é o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução das prestações efetivamente pagas pelo comprador, sem qualquer retenção, de forma integral e imediata, nos termos da Súmula 543 do STJ. 4. Embora seja necessária a comprovação do prejuízo para acolhimento do pedido de lucros cessantes, tem-se reconhecido a existência de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para utilização em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido. 5. Verificando-se que a aplicação meramente literal da lei importará na fixação de honorários advocatícios em montante excessivo, que, além de não refletir a complexidade da demanda, acarretará ônus desproporcional ao sucumbente, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, arbitrando-o em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa. Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC. 6. Apelo do autor conhecido e provido. Apelos das rés conhecidos e improvidos. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, defendendo que os honorários sucumbenciais devem observar a disposição do referido preceito legal, sendo indevida a fixação no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, §§2o e 6o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Ademais, o dissídio interpretativo foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005